Tribunal: TJPA
Processo: 0073440-81.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0073440-81.2013.8.14.0301

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: FABIO MARCELO OLIVEIRA REIS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0073440-81.2013.8.14.0301

EMBARGANTE:

BANCO VOTORANTIM S.A.

ADVOGADO:

EMBARGADO:

FÁBIO MARCELO OLIVEIRA REIS

ADVOGADO:

RELATOR: DES.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. DATA DE CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CUMULAÇÃO COM ENCARGOS MORATÓRIOS. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento às apelações de ambas as partes, mantendo o reconhecimento de abusividade da cobrança de comissão de permanência cumulada com encargos moratórios, à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça; o embargante alega omissão por ausência de análise da data de celebração do contrato, sustentando que o pacto é anterior à síntese jurisprudencial do Enunciado nº 472 do STJ, e requer saneamento do vício com efeitos modificativos para afastar a ilicitude reconhecida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado é omisso por não apreciar a data de celebração do contrato para fins de aplicação do entendimento jurisprudencial que veda a cumulação da comissão de permanência com encargos moratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração se limitam às hipóteses do art. 1.022 do CPC — esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material — e não servem para rediscutir o mérito ou reexaminar fundamentos já enfrentados.

O acórdão embargado enfrenta expressamente a abusividade da cumulação da comissão de permanência com encargos moratórios, com base em jurisprudência consolidada do STJ, ainda que posteriormente sintetizada no Enunciado nº 472, a qual já se encontrava firmada anteriormente em diversos precedentes.

A insurgência do embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento e busca reapreciação de matéria já decidida, providência incompatível com a via dos aclaratórios, devendo eventual impugnação ser deduzida por recurso próprio.

Inexistindo omissão, obscuridade, ambiguidade ou contradição, mantém-se integralmente o acórdão embargado.

A mera interposição dos embargos viabiliza o prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, condicionada a relevância da questão jurídica pelas Cortes Superiores.

Embargos de declaração subsequentes podem ser considerados protelatórios, com possibilidade de aplicação de multa (art. 1.026, § 2º, do CPC), e o julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos quando já encontra fundamento suficiente (art. 6º do CPC, conforme advertência consignada).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada a controvérsia, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

A vedação à cumulação de comissão de permanência com encargos moratórios decorre de jurisprudência consolidada do STJ, independentemente da posterior síntese no Enunciado nº 472.

A simples oposição de embargos de declaração é apta a ensejar prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, condicionada a relevância da questão jurídica pelas Cortes Superiores.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, § 2º, e 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Enunciado/Súmula nº 472.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2026, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO VOTORANTIM S.A., em face do acórdão de ID 29981408, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento aos recursos de apelação interpostos por ambas as partes, mantendo, em linhas gerais, o entendimento de abusividade da cobrança de comissão de permanência cumulada com encargos moratórios, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Sustenta o embargante, em síntese, a existência de omissão no acórdão, consistente na ausência de análise quanto à data de celebração do contrato, argumentando que o pacto foi firmado em momento anterior à consolidação do entendimento jurisprudencial consubstanciado no Enunciado nº 472 do STJ, razão pela qual não seria juridicamente possível reconhecer a abusividade da cumulação da comissão de permanência com outros encargos no período contratual discutido.

Requer, assim, o saneamento do alegado vício, com efeitos modificativos, para afastar a ilicitude reconhecida e, por conseguinte, reformar o resultado do julgamento.

Em contrarrazões (ID 30835476), o embargado pugna pelo não acolhimento dos embargos, sustentando a inexistência de quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, asseverando que o acórdão embargado enfrentou de forma clara, coerente e suficiente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, não se prestando os aclaratórios à rediscussão do mérito.

É o relatório.

VOTO

VOTO

De início, observo que os embargos de declaração são tempestivos e atendem aos pressupostos formais de admissibilidade, razão pela qual devem ser conhecidos.

A controvérsia devolvida a este Colegiado cinge-se a verificar se o acórdão embargado padece de omissão, notadamente quanto à análise da data de celebração do contrato, para fins de aplicação do entendimento jurisprudencial que veda a cumulação da comissão de permanência com encargos moratórios.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando, portanto, à rediscussão do mérito da causa ou à reapreciação de fundamentos já devidamente enfrentados pelo órgão julgador.

No caso concreto, não assiste razão ao embargante.

O acórdão embargado analisou de forma expressa e fundamentada a abusividade da cobrança de comissão de permanência cumulada com encargos moratórios, à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a qual, ainda que tenha sido posteriormente sintetizada no Enunciado nº 472, já se encontrava firmada anteriormente em diversos precedentes daquela Corte Superior, reconhecendo a incompatibilidade da referida cumulação com os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual, especialmente nas relações de consumo.

Em verdade, o que resta claro é o inconformismo da parte Embargante com a decisão que fora contrária aos seus interesses, tentando, através de recurso processual indevido,
rediscutir matéria já apreciada no
decisum
recorrido através da oposição de embargos de declaração, o que é rechaçado pela jurisprudência pátria.

Desta feita, eventuais insurgências quanto a apreciação da questão pelo julgador, deve a parte utilizar-se do recurso próprio, não tendo os aclaratórios opostos esse condão.

Nesse contexto, não havendo qualquer omissão no V. Acórdão embargado, o presente recurso deve ser rejeitado.

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, ANTE A INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, AMBIGUIDADE OU CONTRADIÇÃO NO DECISUM GUERREADO, CONFORME O ART. 1.022 DO CPC, MANTENDO-SE IN TOTUM O ACÓRDÃO EMBARGADO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

Registre-se o prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC. ART. 1.025).

Por fim, advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2026.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 11/03/2026